Tribunal: TJBA
Processo: 8054525-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054525-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELSIVAN SANTOS CORREIA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 63, § 5º, DO CPC (LEI 14.879/2024). INEXISTÊNCIA DE “FORO ALEATÓRIO”. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE ESCOLHER FORO EM QUE A RÉ POSSUI FILIAL. SÚMULA 33 DO STJ. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Elsivan Santos Correia contra decisão interlocutória da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Revisional de Contrato, em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, discutindo-se: (i) o cabimento da gratuidade da justiça e (ii) a declinação de ofício da competência territorial sob o fundamento de “foro aleatório” (CPC, art. 63, § 5º). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante faz jus ao benefício da Gratuidade da Justiça, à luz dos elementos financeiros constantes dos autos; (ii) estabelecer se é legítima a escolha da Comarca de Salvador como foro competente para a ação revisional, não configurada a hipótese de juízo aleatório prevista no art. 63, § 5º, do CPC, considerando a existência de filial da instituição financeira na Comarca escolhida e a natureza relativa da competência territorial. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à gratuidade da justiça decorre do art. 98 do CPC e se reconhece quando a renda líquida, considerada a carga de descontos obrigatórios, empréstimos consignados e despesas familiares essenciais, não comporta o pagamento das custas sem comprometimento do sustento do requerente, ainda que a remuneração bruta seja elevada. Os comprovantes constantes dos autos demonstram que o Agravante possui renda líquida aproximada de R$ 4.800,00, com expressivas despesas familiares e obrigações consignadas, evidenciando insuficiência financeira, o que autoriza a concessão da gratuidade, reforçada pelo art. 5º, LXXIV, da CF. A competência territorial, em ações de consumo, é relativa, constituindo prerrogativa facultativa do consumidor (CDC, art. 101, I), e não imposição, podendo o autor optar também pelo foro do domicílio do réu ou onde este possui filial (CPC, arts. 46 e 75, § 1º). A existência de filial da ré na Comarca de Salvador, indicada na petição inicial, estabelece vínculo de pertinência processual e afasta a alegação de “foro aleatório”, pois o art. 63, § 5º, do CPC incide apenas quando inexiste qualquer elemento de conexão entre o foro escolhido e as partes ou o negócio jurídico. A Súmula 33 do STJ veda a declaração de competência relativa de ofício, motivo pelo qual não poderia o juízo de origem afastar sua competência sem provocação da parte ré. Precedentes do TJ-RJ, TJ-CE e TJ-PE (citados no voto) confirmam a legitimidade da opção do consumidor por foro em que exista filial da instituição financeira, reconhecendo a impossibilidade de declinação de ofício e a inexistência de “forum shopping” quando há elemento de conexão. A manutenção do efeito suspensivo ativo é necessária diante do periculum in mora, consubstanciado no risco de busca e apreensão do veículo e eventual negativação, e do fumus boni iuris, reforçado pela divergência entre a taxa efetiva contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O consumidor pode optar por foro onde a instituição financeira ré possua filial, não configurando “foro aleatório” a escolha de comarca com vínculo objetivo com a demandada. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. A análise da hipossuficiência econômica deve considerar a renda líquida, os descontos obrigatórios e as despesas essenciais, e não apenas o valor nominal da remuneração bruta. Presentes risco de dano grave e plausibilidade jurídica, é legítima a concessão e confirmação do efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 46, 63, § 5º, 64, 65, 75, § 1º, 98; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJ-RJ, Conflito de Competência nº 0005819-39.2025.8.19.0000, Rel. Des. Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 05.06.2025; TJ-CE, AI nº 0630221-69.2023.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 05.12.2023; TJ-PE, Conflito de Competência nº 0002634-28.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 05.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8054525-04.2025.8.05.0000, em que é Agravante ELSIVAN SANTOS CORREIA e Agravados AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos do voto do E. Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA